Tribunal: TJMT
Processo: 1028415-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1028415-81.2023.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Embargante: ARIANE CAROLINE MENDES DA LUZ RIBEIRO DA SILVA.
Embargado: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento virtual: 11 a 14/11/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.
2. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberá Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028415-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE CAROLINE MENDES DA LUZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.189.559-32 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA
VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT
.

E
MBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberá Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pela embargante e não os acolheu, mantendo o acórdão.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja anulado o acórdão, ao argumento de que mesmo com o pedido de sustentação oral, o mesmo foi julgado, sem que fosse oportunizada a parte reclamante o direito de realizar a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, verifica-se que a embargante, no ID 221911684, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão, os quais foram rejeitados - ID 236208171. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pela embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Apenas a título de argumentação, não há que se falar em cerceamento de defesa nos autos, na medida em que a prova documental acostada aos autos fora suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Ademais, quanto à alegação de inobservância do pedido de sustentação oral requerido pela patrona da autora, ressalta-se que não
há previsão legal de realização de
sustentação oral

em
sede
de

embargos de declaração
, como se conclui da leitura do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, tem se manifestado a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL –IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO - VALORES DEPOSITADOS PELA PARTE RECLAMADA EM JUÍZO DEVEM SER RESTITUÍDOS EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
1. Nos termos do artigo 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil). 3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo erro material no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 5. Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1035590-37.2020.8.11.0002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT - RECURSO REJEITADO. Não haverá sustentação oral nos embargos de declaração.”

(TJ-MT 10203302320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024